Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem as partes no prazo de 15 (quinze) dias sobre o prosseguimento do feito considerando o Ofício da COORPRE informando da prolação de sentença em autos de cálculos envolvendo pagamento para uma das credores. Feito isso salvo manifestação das partes retornem-se os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator